Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701375-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIELSON TERCIO FERNANDES AGRAVADO: OTAVIO RIBEIRO COSTA NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão do 6o Juizado Especial Cível de Brasília (autos 0813023-23.2024.8.07.0016) que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pelo executado. Em síntese, o agravante argumenta que a penhora sobre verbas salariais é ilegal, conforme o artigo 833 do CPC, que garante a impenhorabilidade absoluta do salário para assegurar condições mínimas de subsistência. Alega que a penhora de 30% do salário compromete a sua dignidade e de sua família, violando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Afirma que a penhora salarial foi a primeira medida adotada, sem esgotar outras alternativas menos gravosas, o que reforça sua ilegalidade. Diante disso, solicita a concessão de tutela de urgência para determinar a cassação da penhora na totalidade e a liberação imediata dos valores penhorados. Subsidiariamente, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão a fim de que seja indeferida a penhora sobre as verbas salariais, por haver forma menos gravosa para satisfação do crédito executado. Preparo não recolhido, em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a hipossuficiência dos documentos apresentados nos autos de origem. Anote-se. Nos termos do art. 995, p.u e 1.019, I, do CPC, a decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se a imediata produção implicar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe a recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da recorrente. A despeito de ser relativa à impenhorabilidade de salário, o percentual atribuído à constrição deve ser analisado com a cautela necessária para manter o equilíbrio entre os interesses do credor e devedor sem ferir a dignidade de um ou de outro. No caso dos autos, o agravante demonstrou que a constrição de 30% (trinta por cento) de quem recebe o salário líquido em torno de R$ 4.090,00 certamente prejudicará a sua subsistência e da família. O executado deve pagar o débito, mas o percentual do desconto deve ser analisado caso a caso para chegar ao ponto que permita a amortização da dívida em período razoável sem comprometer substancialmente o sustento da família. Além disso, o executado comprovou nos autos de origem despesas ordinárias. Pelo exposto, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, obstando o prosseguimento dos atos constritivos sobre o salário do agravante até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator